Tribunal: TJES
Processo: 5042810-91.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042810-91.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA CYPRIANO e outros

APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença denegatória de mandado de segurança, ao fundamento da inexistência de prescrição das multas de trânsito, ausência de cobrança em duplicidade e legalidade do recolhimento do veículo. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à análise da prescrição da pretensão executória das multas, da suposta duplicidade de cobranças e da ilegalidade da retenção do veículo condicionada ao pagamento de IPVA atrasado, com fundamento na Súmula 323 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da prescrição das multas de trânsito; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da alegada duplicidade das infrações cobradas; e (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar a tese de ilegalidade da retenção do veículo condicionada ao pagamento de débitos tributários e administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de prescrição da pretensão punitiva e executória das multas de trânsito, a suposta duplicidade de infrações e a tese relativa à ilegalidade da retenção do veículo.

5. A pretensão dos embargantes consiste em rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

6. O prequestionamento considera-se configurado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que a instância superior reconheça a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Inexiste omissão ou contradição no acórdão que enfrenta fundamentadamente todos os pontos relevantes da controvérsia.

3. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC incide ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5042810-91.2024.8.08.0024

EMBARGANTES:
ANGELA MARIA CYPRIANO E ANGELA CYPRIANO ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
ANGELA MARIA CYPRIANO E ANGELA CYPRIANO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra v. acórdão (Id 16397326) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelas embargantes.

Em suas razões (Id 16922781), as embargantes sustentam que o acórdão recorrido foi omisso, vez que não teria analisado adequadamente as cobranças em duplicidade, restringindo-se a uma fundamentação genérica para refutar a sua ocorrência.

Defendem a ocorrência de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão carece de fundamentação ao afastar a prescrição executória quinquenal das multas de trânsito, sem, contudo, apontarem qual seria a alegada contradição interna do julgado.

Alegam, ainda, omissão em relação à ilegalidade de condicionar a liberação do veículo ao pagamento do IPVA atrasado, configurando meio coercitivo para a cobrança de tributo, em afronta à Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

Pelo exposto, requerem o provimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e a contradição apontadas.

Muito bem.
De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, concluo que as questões devolvidas sobre as supostas cobranças em duplicidade e a alegada prescrição executória do débito das multas foram devidamente apreciadas, inexistindo omissão a ser sanada.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor (Id 15649157):

[...] A primeira infração de trânsito imputada aos apelantes ocorreu em 13/09/2016, gerando o auto lavrado pela PMV nº VA01210902 (id. 15044785). Houve entrega da notificação do auto em 04/10/2016 (dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 281, parágrafo único, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro) e notificação de penalidade em 23/02/2017. As demais infrações seguiram-se pelo ano de 2010 (dossiê do veículo id. 15044785). Dessa forma, o fluxo prescricional iniciou-se em 13/09/2016 – data do cometimento da primeira infração-, mas foi interrompido em 28/09/2016, com a autuação do AR antes de consumado o prazo prescricional quinquenal, que foi recebido pela apelante também dentro do prazo – em 04/10/2016.

Assim, nitidamente não se encontra fulminada pela prescrição a pretensão punitiva da autarquia estadual de trânsito.
Tampouco a pretensão executória do Detran, uma vez que o artigo 23 da supracitada Resolução de Trânsito preconiza que a pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira de habilitação prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega do referido documento.

Ademais, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública para a aplicação das penalidades, uma vez que o lapso temporal entre a data das infrações e o vencimento das mesmas não ultrapassou o quinquênio prescricional, considerando-se as causas interruptivas ou suspensivas.

Por derradeiro, também não há que se falar em duplicidade das infrações lavradas.
Eis que em atenta análise ao auto de infração (id. 15044464) e a Consulta de Infrações do Sistema Integrado de Trânsito (id. 15044785) não constato qualquer infração lavrada em duplicidade conforme alegam os apelantes
[...] (grifei)
.

Ademais, em relação à suposta omissão quanto à ilegalidade da retenção do veículo, cumpre esclarecer que o acórdão se manifestou expressamente no sentido de que a medida administrativa não ocorreu isoladamente em razão de débitos de IPVA como sustentam os embargantes, mas também, em decorrência das taxas acumuladas de licenciamento dos anos de 2020 a 2024 e de outras infrações de trânsito em aberto, como se observa do voto:

[...] Quanto à ilegalidade da apreensão do veículo, normas contidas no art. 271 do CTB, ao tratar do recolhimento do veículo a depósito, assim dispõe:

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

Conforme o Auto de infração do veículo (id. 15044464), o veículo possui débitos de IPVA e Licenciamento referentes aos anos de 2020 a 2024, além das infrações de trânsito que se encontram em aberto.

Assim, em razão da prática de infração de natureza gravíssima, consistente na condução de veículo automotor não licenciado, tipificada no art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), constatada a regularidade da lavratura das infrações, com a devida expedição e remessa das notificações de autuação e penalidade, conforme demonstram os documentos citados, incide, no caso, a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos [...] (grifei).

Com base em tudo isso, verifica-se que inexistem omissões ou contradições a serem sanadas, de modo que o que pretendem os embargantes, na realidade, é rediscutir o mérito do acórdão, o que não se admite na via aclaratória.

Ademais, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelos embargantes passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do CPC.

No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, cumpre reiterar que a matéria já foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, decidindo-se pelo seu
não conhecimento
devido à inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.